Tribunal: TJMT
Processo: 1013215-38.2026.8.11.0000
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013215-38.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Depoimento]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BRENNO DE PAULA MILHOMEM - CPF: 022.757.091-00 (ADVOGADO), MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA - CPF: 705.088.361-15 (EMBARGANTE), ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA - CPF: 690.128.651-15 (EMBARGANTE), JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 633.534.824-15 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA registrado(a) civilmente como ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA - CPF: 015.303.994-91 (EMBARGADO), JANDIRA MARIA MANSO WATANABE - CPF: 484.130.464-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA - INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VALORAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA PRODUZIDA EM OUTRO PROCESSO - NULIDADE ABSOLUTA DE PROCURAÇÃO POR FALSIDADE DE ASSINATURA - LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - REDISCUSSÃO DO MÉRITO - REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento interposto nos autos de Ação de Nulidade de Escritura Pública, mantendo decisão que indeferiu a produção de prova oral consistente no depoimento pessoal das partes. Os embargantes alegam omissão quanto à ausência de trânsito em julgado e ao caráter não vinculante de decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que reconheceu, com fundamento em perícia grafotécnica, a falsidade da assinatura aposta em procuração utilizada para a celebração do negócio jurídico, bem como quanto à utilidade da prova para esclarecimento de outros pontos controvertidos. Sustentam, ainda, contradição e obscuridade, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a ausência de trânsito em julgado da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco e a utilidade da prova oral para outros aspectos da controvérsia; (ii) estabelecer se há contradição entre o conhecimento do Agravo de Instrumento com base na taxatividade mitigada e a conclusão pela inutilidade da prova requerida; e (iii) determinar se o acórdão apresenta obscuridade quanto aos efeitos práticos da manutenção do indeferimento da prova oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão utiliza a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco como elemento de convicção, e não como fundamento vinculante ou decorrente de coisa julgada.

5.

O colegiado exerce o livre convencimento motivado ao valorar a perícia grafotécnica que atesta a falsidade da assinatura constante da procuração, concluindo pela inutilidade do depoimento pessoal para infirmar prova de natureza técnica e científica.

6.

A ausência de trânsito em julgado da decisão que reconheceu a falsidade da assinatura não impede a utilização da perícia grafotécnica como elemento probatório apto a orientar a análise da utilidade da prova requerida.

7.

A falsidade da assinatura na procuração configura vício de natureza absoluta que compromete a validade do ato jurídico originário e contamina o negócio subsequente, tornando irrelevantes as discussões acerca de pagamento, prestação de contas e capacidade mental do suposto outorgante.

8.

O acórdão embargado explicita de forma suficiente os efeitos práticos da decisão, consistentes no prosseguimento do processo de origem sem a produção do depoimento pessoal das partes.

9.

A pretensão recursal evidencia mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado, sem demonstração de qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC.

10.

A aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige demonstração de intuito manifestamente protelatório, hipótese não configurada no caso concreto.

11.

O prequestionamento considera-se atendido nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos de declaração sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para rediscutir matéria já decidida ou promover nova valoração do conjunto probatório.

2. A perícia grafotécnica produzida em outro processo pode ser utilizada como elemento de convicção para aferir a utilidade da prova requerida, independentemente do trânsito em julgado da decisão que a acolheu.

3. A falsidade da assinatura em procuração configura vício de nulidade absoluta que compromete a validade do negócio jurídico subsequente e torna inócuas as provas relacionadas a aspectos acessórios da controvérsia.

4. O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC considera incluídos no acórdão os dispositivos suscitados pela parte embargante, ainda que os aclaratórios sejam rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCUS ROSA JORGE DA CUNHA
e
ANNA CAROLINA APARECIDA COELHO JORGE DA CUNHA
em face do acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento por eles interposto contra
JANDIRA MANSO RAIMUNDO DA ROCHA
e
ESPÓLIO DE ABILIO RAIMUNDO DA ROCHA.

O Agravo de Instrumento ora embargado, foi manejado contra decisão do juízo da 8ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública, indeferiu a produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal das partes.

O acórdão embargado (id. 371731882), manteve o indeferimento da prova por considerá-la juridicamente inútil, tendo em vista a notícia de fato novo e prejudicial: a existência de decisão do Tribunal de Justiça de Pernambuco que, com base em perícia grafotécnica, declarou a nulidade absoluta da procuração que fundamentou o negócio jurídico por falsidade da assinatura do outorgante.

Em suas razões (id. 373637383), os embargantes, que o acórdão padece de: a) Omissão, por não ter se manifestado sobre a ausência de trânsito em julgado e o efeito não vinculante da decisão proferida pelo TJPE, bem como por não ter considerado a utilidade do depoimento pessoal para os demais pontos controvertidos da lide (pagamento, prestação de contas, capacidade mental); b) Contradição, ao admitir o recurso pela tese da taxatividade mitigada, que pressupõe urgência e utilidade, para ao final concluir que a prova era inútil; c) Obscuridade, quanto aos efeitos práticos do julgado sobre o andamento do processo na origem.

Pugnam, ao final, pelo acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes para reformar o acórdão e prover o Agravo de Instrumento, além do prequestionamento de dispositivos legais.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência dos vícios apontados, o nítido caráter de rediscussão do mérito e requerendo a aplicação de multa por recurso protelatório. (id. 373637383).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material.

Não se prestam, portanto, a promover a rediscussão do mérito da causa ou a manifestar mero inconformismo com o resultado desfavorável.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes.

2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDCL NOS EDCL NO AGINT NOS EDCL NO ARESP 1824718 MA 2021/0016610-1, RELATOR: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, JULGADO EM 14/03/2022).

No caso concreto, não se verifica qualquer dos vícios apontados.

O acórdão foi claro ao utilizar a decisão proferida pelo tribunal pernambucano não como fundamento vinculante ou coisa julgada, mas como um elemento de convicção sobre a inutilidade da prova oral.

Este colegiado, ao se deparar com a informação de que uma perícia técnica judicial atestou a falsidade da assinatura na procuração que originou o negócio, exerceu seu livre convencimento motivado (art. 371 do CPC) para concluir que um depoimento pessoal não teria o condão de infirmar uma prova de natureza científica.

A questão da ausência de trânsito em julgado foi implicitamente superada pela valoração da prova.

O peso de uma perícia grafotécnica, para fins de análise da utilidade de outra prova, não depende da preclusão máxima da decisão que a homologou.

Da mesma forma, não há omissão quanto aos "demais pontos controvertidos". A falsidade da assinatura na procuração é um vício de natureza absoluta, que atinge a própria existência do ato (art. 166, II, do CC).

Sendo a procuração o ato basilar que permitiu a venda, sua nulidade contamina fatalmente todo o negócio subsequente, tornando a discussão sobre pagamento ou capacidade mental do suposto outorgante inócua para o deslinde da controvérsia principal sobre a validade do ato.

Da mesma forma, não há obscuridade a ser sanada
. O dispositivo do acórdão é límpido ao negar provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a produção da prova.

O efeito prático é um só: o processo na origem deverá prosseguir sem a colheita do depoimento pessoal das partes. Não compete a este Tribunal, neste recurso, orientar o juízo de primeiro grau sobre como sentenciar o feito.

Assim, o que se extrai das razões recursais é uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão, buscando uma nova valoração sobre a necessidade da prova. Os embargantes simplesmente não concordam com a conclusão do colegiado, e tal inconformismo não pode ser veiculado pela via estreita dos aclaratórios.

Quanto ao pedido de aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC
, formulado em contrarrazões, entendo por indeferi-lo.

Embora o recurso não se enquadre nas hipóteses legais, não vislumbro o propósito manifestamente protelatório, mas sim o exercício do direito de recorrer, ainda que por meio de argumentação equivocada.

Por fim, no que tange ao prequestionamento
, o art. 1.025 do CPC acolheu a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados.

Ante o exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração
, mantendo integralmente o acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026